Tribunal: TJDFT
Processo: 0711607-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711607-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DE CARREIRA DE ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E PECMA APELADO: TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DE CARREIRA DE ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E PECMA contra sentença da 11a Vara Cível de Brasília que extinguiu a ação civil pública ajuizada em face de TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA por falta de interesse e legitimidade, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (ID 44576262) Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei 7.347/1985. Brasília-DF, 21 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator